Tribunal: TJDFT
Processo: 0739220-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0739220-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON TOLEDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL DELTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAMON TOLEDO DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina-DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710433-69.2022.8.07.0005, indeferiu o pedido de impugnação à penhora referente aos veículos que constam em seu nome. Em suas razões recursais (ID 51386133), alega que o artigo 833, V, do CPC, disciplina que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”, e que o executado trabalha como instrutor do Senar/GO, e os serviços de instrução são prestados na zona rural do Estado de Goiás, local de difícil acesso, o qual é inacessível por transporte público. Diz que, em que pese o veículo não esteja diretamente vinculado à atividade fim do Agravante, sem o carro ele não consegue chegar a seu trabalho. Alega que o veículo de Placa NKN8874 faz parte, mesmo que de forma indireta, do trabalho do Agravante, sendo a sua penhora uma violação ao art. 833 do CPC, pois impedirá o recorrente de exercer o seu trabalho. Quanto ao segundo veículo, o de Placa PAZ5617, alega que é carro é destinado exclusivamente ao uso da família do Agravante, especificamente para o transporte dos quatro filhos. Afirma estarem presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. A verossimilhança da alegação encontra-se na previsão legal do art. 833, V, do CPC que prevê a impenhorabilidade dos bens utilizados no exercício da profissão. O perigo de dano irreparável e de difícil reparação consiste no fato de que o não deferimento da liminar pode levar os veículos a leilão, e sua restituição se tornar impossível, no caso de provimento deste recurso. Requer o deferimento, em sede de antecipação da tutela recursal, de proibição dos atos de expropriação em relação aos veículos penhorados, até que a matéria seja decidida definitivamente pelo colegiado e opere o seu trânsito em julgado. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora não desconheça a norma legal de que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado” (art. 833, inciso V, do CPC), é certo que a proteção da impenhorabilidade recai apenas sobre os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, compreendendo-se tal necessidade e utilidade como verdadeira indispensabilidade do bem para o regular exercício profissional da parte devedora, sob pena de se ampliar a proteção legal para hipóteses não previstas pelo legislador. Em outros termos, o simples fato de o veículo ser utilizado pelo devedor como meio de transporte para o deslocamento até o local de trabalho não é motivo idôneo para se invocar a proteção legal da impenhorabilidade. Convém destacar que, na situação em apreço, o recorrente alega que utiliza o veículo para se deslocar para seu local de trabalho, o que, a princípio, não se trata de uma das hipóteses legais de impenhorabilidade. Nesse sentido já decidiu este e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE. ATIVIDADE PROFISSIONAL. PENHORABILIDADE. 1. Os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão da parte executada são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade deve se restringir às hipóteses em que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho do devedor e não como mero meio de locomoção ou de transporte dos materiais utilizados na atividade. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1626611, 07215532720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (grifo nosso) Destaco também a fundamentação dada na decisão impugnada em relação ao referido veículo no sentido de que: "Ademais, sobre o veículo NKN8874 não houve a penhora do bem em si, tampouco inserção de restrição. Caso o credor demonstre interesse na penhora sobre os direitos aquisitivos, será registrada restrição de transferência do veículo, que não impedirá o trânsito com o automóvel tampouco o regular licenciamento, não havendo quaisquer prejuízos ao devedor, até que haja a quitação do contrato de financiamento, a partir de quando serão iniciados os atos de expropriação, haja vista que a penhora se restringe aos direitos aquisitivos." Ou seja, deixou o Magistrado consignado que, a priori, a parte ora agravante não correrá nenhum perigo de dano. Ademais, no que concerne ao veículo de Placa PAZ5617, a alegação do recorrente para impugnar a penhora é no sentido de que o veículo é destinado exclusivamente ao uso de sua família, especificamente para o transporte dos quatro filhos. Ocorre que, não há qualquer previsão legal nesse sentido, não havendo, portanto, ao menos nessa fase preliminar, que se falar em impenhorabilidade do veículo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador